Tribunal: TCU
Processo: 008.627/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Ministério do Turismo) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 1.013.332-41, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 799274, função null, que teve como objeto APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO URBANÍSTICO DA LAGOA DA PREJUBACA, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE (no da TCE no sistema: 2012/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5411/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Francisco Claudio Pinto Pinho e de Marcelo Ferreira Teles, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do contrato de repasse de registro Siafi 799274, firmado entre o Ministério do Turismo e município de São Gonçalo do Amarante/CE, e que tinha por objeto o instrumento descrito como " Apoio a projetos de infraestrutura turística - Requalificação do complexo urbanístico da Lagoa da Prejubaca, no município de São Gonçalo do Amarante/CE ". Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 2.812.803,77, atribuindo a responsabilidade por sua devolução a Francisco Claudio Pinto Pinho, prefeito no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016 e 1o/1/2017 a 31/12/2020, e Marcelo Ferreira Teles, prefeito no período de 1o/1/2021 a 31/12/2024; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou, com base no Parecer Circunstanciado Gigov/FO 1282/2023-Caixa, que foram cumpridos os objetivos previstos no Plano de Trabalho, bem como foi gerado o benefício social esperado e os serviços possuem funcionalidade, tendo todas as prestações de contas relativas às parcelas sido aprovadas; considerando que o fundamento para a instauração da TCE foi unicamente a constatação de que as obras relativas ao objeto do contrato de repasse foram executadas em terrenos sem comprovação da titularidade do município; considerando a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a ausência de prova da plena propriedade dos terrenos, apesar de irregular, por si só não configura dano ao erário e não é suficiente para a condenação do gestor ao débito pelos valores recebidos ( Acórdão 7759/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; 8.486/2021-2a Câmara, relator Ministro Raimundo Carreiro, Acórdão 7859/2022-TCU-Primeira Câmara ); considerando, portanto, que a não comprovação da titularidade do terreno onde as obras foram edificadas, conquanto configure ato ilícito, não implica obrigação de reparar, que somente surge se houver impedimento para o uso da área em que foram edificadas as obras, hipótese que foi afastada pela unidade instrutora, mediante diligência junto à Caixa Econômica Federal, motivo pelo qual se propôs o arquivamento dos presentes autos, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; considerando que, apesar da manifestação do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de que, nesses casos, as contas dos responsáveis deveriam ser julgadas regulares com ressalvas, compartilho do entendimento da unidade instrutora, de que os autos devem ser arquivados, uma vez que não há débito a ser apurado, a exemplo do que foi decidido nos Acórdão 386/2025-TCU-Segunda Câmara e 6.075/2024-1a Câmara, ambos de minha relatoria; considerando a previsão constante do art. 143, inciso I, alínea "b", de que os processos de tomadas de contas especial podem ser submetidos à apreciação quando o Colegiado acolher um dos pareceres, que, mesmo divergentes, não concluam pela irregularidade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos I, alínea "b", e V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; e b) comunicar esta decisão aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/CE, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 008.627/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Claudio Pinto Pinho (XXX.223.893-XX); Marcelo Ferreira Teles (XXX.265.683-XX) 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/CE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.